Tribunal: CARF
Processo: 11634.720553/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720553/2014-56
ACÓRDÃO
2004-000.226 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO DE CARNES H D C LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59
do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do
mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. APROVEITAMENTO. TRIBUTOS MESMA NATUREZA.
SÚMULA CARF No 76. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O enunciado da Súmula CARF no 76, de mandatória observância, prescreve
que, “na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para aplicação da Súmula CARF no 76.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.226 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720553/2014-56
2
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por COMERCIO DE CARNES H D C LTDA
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(DRJ/CTA), que julgou improcedente a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
138.133,45 (cento e trinta e oito mil e cento e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos),
decorrentes da exclusão da Contribuinte do Simples Nacional (contribuições a cargo da empresa,
inclusive GILRAT/FAP), incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados
empregados e contribuintes individuais, constantes das folhas de pagamento de salário, no
período de 01/2009 a 12/2013, inclusive 13o salário.
Cientificada do lançamento, apresentou impugnação (f. 394/404) pretendendo, em
apertada síntese: i) a decretação da nulidade da autuação, ao argumento de que padeceria de
excesso de exação; e, ii) a exclusão dos valores já recolhidos a título de contribuição previdenciária
patronal nas competências 01/2009 a 12/2013, efetuados ao SIMPLES NACIONAL.
Acostou os respectivos extratos de recolhimento e outros documentos – vide f.
405/ss.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2013
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO SIMPLES NACIONAL. COMPENSAÇÃO.
VEDAÇÃO
É expressamente vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o
valor recolhido indevidamente para o Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 27 de junho de 2016 da decisão da DRJ (f. 459), apresentou, em
15 de julho de 2016, recurso voluntário (f. 460/), repisando i) a necessidade de reconhecimento
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.226 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720553/2014-56
3
da nulidade do auto de infração; e, em caráter subsidiário, ii) a aplicação do verbete sumular de no
76 deste eg. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual conheço-o.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Em sua peça recursal aduz que
[c]onforme as provas juntadas à impugnação inicial (EXTRATOS SIMPLES
NACIONAL 2009/2013 - DOC. No 01), a recorrente recolheu, a título de
contribuição previdenciária patronal - CPP -, nos recolhimentos que fez ao
Simples Nacional, a quantia nominal de R$85.923,73 (ANEXO No 01), ao passo
que o lançamento contestado remonta em R$138.133,45, no que tange somente
ao principal, ou seja, à CPP.
Dessarte, o montante recolhido pela Impugnante atinge 62,2% do valor total
lançado no auto de infração, o que demonstra, de forma incontestável, o excesso
de exação.
Pelo exposto, o auto de infração deve ser declarado nulo, pelo excesso de exação
contido no mesmo.
Conforme aclarado pela DRJ,
tendo sido lavrados os autos de infração por autoridade administrativa
competente e não se encontrando presente pressuposto algum dos dispostos no
art. 59 transcrito, não há falar em nulidade, afastando-se de plano sua
ocorrência, devendo-se analisar a conformidade do lançamento em cotejo com a
matéria discutida especificamente pela Impugnante, sanando irregularidades,
acaso existentes.
Ademais, como se depreende do Auto de Infração em questão, o lançamento
observou todos os dispositivos legais e regulamentares vigentes.
Observa-se que o AI e seus anexos são perfeitamente compreensíveis, estando
devidamente motivado o lançamento e cumpridas todas as formalidades
essenciais relacionadas à sua lavratura, tais como: a qualificação do sujeito
passivo, discriminação dos fatos geradores das contribuições devidas e do
período a que se refere, o valor do crédito tributário, a fundamentação legal, o
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.226 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720553/2014-56
4
prazo para recolhimento ou impugnação, a assinatura do Auditor-Fiscal, a
indicação do seu cargo e o número de matrícula.
Não tendo demonstrado que o lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma, rejeito, pois, a alegação de nulidade do
auto de infração.
II – DO PEDIDO SUBSISIÁRIO: DA SÚMULA CARF No 76
Quando da apreciação do pedido subsidiário formulado, entendeu a instância de
piso que tanto na Instrução Normativa RFB no 900/2008 quanto na Instrução Normativa RFB no
1.300/2012 trazida a expressa vedação de
compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no
123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei
no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Ocorre que, em dezembro de 2012, aprovado o verbete sumular de no 76 do CARF,
que assim determina:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos
em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Por serem as súmulas editadas por este eg. Conselho de observância obrigatória,
merece ser acolhido o pedido subsidiário, de modo que sejam ser deduzidos os recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei
sobre o montante pago de forma unificada.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para determinar sejam os
valores recolhidos ao Simples Nacional aproveitados, nos termos da Súmula CARF no 76.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 492
DF CARF MF
Original